Tribunal: TJDFT
Processo: 0004601-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. recurso conhecido e DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. O somatório da reprimenda corporal deve ser corrigido, de ofício, diante de erro material no cálculo da pena, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano de reclusão, além de 5 (cinco) dias-multa.
3. Diante da correção operada no cálculo da pena corporal e considerando que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, em atenção ao art. 44, caput e § 2o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 1 (uma) restritiva de direito, nos moldes a serem traçados pela VEPEMA.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício corrigido erro material no cálculo da reprimenda corporal e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.